Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Bello Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 99562022) que, nos autos da ação de despejo n. 0703614-44.2021.8.07.0008, ajuizada em seu desfavor por José Aparecido Rodrigues Teixeira, concedeu a medida liminar postulada pelo autor, para determinar a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, nos seguintes termos: DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto nos artigo 59 da Lei 8245/1991. A parte autora realizou o depósito da caução (ID: 99373990), nos termos do parágrafo primeiro, do aludido dispositivo legal. Com efeito, uma vez transcorridos os trinta dias contados da data do recebimento da notificação, sem a desocupação do imóvel pelo sublocatário, torna-se admissível o ajuizamento da ação de despejo e o deferimento da liminar, com embasamento no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, condicionada à prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel. Diante da alegação da sublocação e a morte do locatário e também a prova do vínculo contratual, bem como considerando que o contrato foi entabulado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo artigo 37 da Lei 8245/91, bem como presente nos autos o recolhimento da caução exigida, concedo a liminar requerida, para determinar que a parte requerida desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de ordem de despejo. Fixo os honorários em 10% (vinte por cento) do valor do montante devido (Lei 8245/1991, artigo 62, inciso II, “d”). Expeça-se mandado de citação e de intimação para desocupação voluntária. Saliento, por fim, que o mandado deverá ser mantido em mãos pelo Oficial de Justiça, até o transcurso do prazo para desocupação voluntária, de modo a ser possível o imediato despejo, se necessário. Intime-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 28745577, pp. 2-16), inicia seu arrazoado tecendo considerações sobre a cronologia dos fatos. Aduz que o contrato foi assinado em 3/2/2019 com o Sr. Welles, antigo locatário. Diz ter subscrito, em 14/3/2019, contrato de participação na empresa “MK da Silva”, nome fantasia “Rancho das Bebidas”, por meio da pessoa jurídica Gilson Bello Silva (CNPJ 31.266.598/0001-99). Afirma que o Sr. Welles e a esposa deste, Sra. Thaís, eram sócios dessa empresa e que o Sr. Welles faleceu em 28/8/2019, tendo a viúva, Sra. Thaís, após o ocorrido, passado a exercer a administração da pessoa jurídica. Pontua que o Sr. Welles e a Sra. Thaís eram fiadores do “Rancho das Bebidas” e que, em função da pandemia de Covid-19, a empresa passou por dificuldades financeiras, levando a Sra. Thaís a tentar repassar o ponto a outras pessoas, contudo sem sucesso. Alega que o agravado tentou alugar o imóvel mesmo com contrato vigente, pois percebeu que o negócio iria falir. Rememora ter a viúva lhe oferecido as instalações da empresa “Rancho das Bebidas” como forma de ressarcimento ao agravante pelo valor investido na empresa, o que foi aceito. Relata que, em 28/4/2020, todos os envolvidos, a Sra. Thaís, o agravado e o agravante teriam concordado com a manutenção do contrato de aluguel e com o funcionamento do “Rancho das Bebidas”, estando o agravante como locatário por meio da pessoa jurídica Gilson Bello Silva (CNPJ 31.266.598/0001-99), situação que permanece desde maio de 2020 com pagamento pontual dos aluguéis. Sublinha que a controvérsia se instalou a partir de março de 2021, quando, por conta de problemas ocasionados pela umidade decorrente do período de chuvas, teve prejuízos de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem ressarcimento pelo locador/agravado. Declara ter realizado obras no local, para evitar prejuízos e que foi lhe exigida pelo locador a retirada da câmara fria do térreo e sua instalação no subsolo. Diz que, ao consultar técnicos de engenharia e de instalação de câmaras frias, teve a informação de que o valor da obra para tanto seria de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Alega que arcaria com o valor do reparo, mas desde que o agravado assinasse contrato de aluguel, uma vez que estava em uma situação insegura no imóvel, visto que não tinha contrato. Sublinha ter o agravado lhe dito que só assinaria após a realização dos reparos, o que não foi realizado em razão do impasse entre as partes. Afirma agir o agravado com má-fé, pois busca a retomada do imóvel sem razão para tanto. Diz ter realizado benfeitorias no imóvel. Prossegue tecendo considerações sobre o direito aplicável e assevera que não há sublocação, porquanto a esposa do antigo locatário assumiu o imóvel após a morte do marido em sucessão contratual nos termos do art. 11 da Lei 8.245/1991. Argumenta que também participa na qualidade de sócio da empresa instalada no imóvel como devedor solidário do contrato de locação. Sublinha que a pessoa que deveria ser citada é a esposa do falecido, que deu continuidade ao negócio e figura como sucessora no contrato de locação anteriormente celebrado com o marido dela. Argumenta que não foi observado o art. 59, § 1o, VIII da Lei 8.245/1991, visto que o contrato venceu em 3/2/2020, mas permaneceu vigente por 1 (um) ano, sob a administração da esposa do falecido. Com base nessa linha argumentativa, postula a extinção do processo em razão de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Defende estar o contrato vigente até 2/5/2022, sob condição de renovação automática, o que pode ser comprovado pelo pagamento de aluguéis desde maio de 2020 em nome da empresa “Rancho das Bebidas” e da notificação extemporânea que lhe foi enviada em 21/5/2021. Acosta fotos para comprovar os investimentos realizados e diz estar passando por situação desnecessária e vexatória. Alega estarem presentes a verossimilhança do direito e a existência do perigo da demora, porque o negócio pode ser prejudicado, com risco de falir. Requer, por fim, seja concedido efeito suspensivo à decisão guerreada, até julgamento da demanda. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, para que a esposa do antigo locatário figure no polo passivo em seu lugar. Quanto ao mérito, pede seja conhecido e provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada e, assim, confirmar o pedido de efeito suspensivo, de modo a mantê-lo no imóvel locado. Preparo recolhido ao Id 28745581. É o relato do necessário. Decido. 1. Da não admissão do agravo de instrumento quanto à alegada ilegitimidade passiva Consoante relatado, o agravante suscita ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Pondera que a esposa do locatário deu continuidade ao funcionamento da empresa “Rancho das Bebidas” após a morte do marido, de forma que ela deveria responder à ação. Pede, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, entendo que o agravo de instrumento não deve ser admitido em relação a essa questão. Assim o afirmo, porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente por não ser agravável, sobre dita questão não incide a preclusão, de modo que poderá ser arguida em eventual apelação como preliminar, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Sobre o tema, transcrevo julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria ao agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão afirmativa de sua legitimidade passiva. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento quanto ao ponto. Acrescento que a alegação de ilegitimidade passiva, apesar de suscitada em sede de contestação (Id 103246569, pp. 6-8, do processo de referência), sequer foi previamente decidida pelo juízo a quo, visto que o feito de origem ainda não foi saneado. O agravante procura fomentar o debate da questão primeiramente em sede de recurso, com o que promove inegável supressão de instância ao violar a competência do juízo natural e afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ressalto que o juízo negativo de admissibilidade ora firmado quanto ao debate da ilegitimidade pelos motivos aduzidos nenhum prejuízo acarreta ao agravante, que, como requerido, deduziu, em contestação, a dita preliminar de ilegitimidade passiva e sobre referida questão o i. juiz não se manifestou. Por essas razões e em respeito ao devido processo legal, o tema deve ser primeiramente examinado pelo juízo a quo, que haverá de apreciar a questão quando do saneamento do processo, com o cotejo dos argumentos delineados em réplica. Ademais, se persistir o interesse, a questão será objeto de futura discussão como preliminar em apelação, e não em agravo de instrumento, porque manifestamente incabível. Não conheço, pois, do agravo de instrumento quanto a essa questão, porque o recurso é manifestamente incabível. 2. Do postulada tutela liminar recursal para conferir efeito suspensivo à decisão agravada Ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A concessão de liminar de despejo por denúncia vazia pressupõe o cumprimento dos requisitos do art. 59, §1o, VIII, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) a seguir destacado: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Ao compulsar os autos, verifico o cumprimento desses requisitos. Ademais, a matéria debatida pelo agravante, aparentemente, não é hábil a desconstituir a pretensão do agravado de reaver o imóvel fundado em denúncia vazia, principalmente quando se percebe que o recorrente, ao tempo em que afirma ser um dos titulares do contrato, diz não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Tal fato, por óbvio, demonstra ser incompatível sua pretensão de se ver livre da demanda com a posição esperada de locatário na defesa da manutenção contratual. Além do mais, o contrato de locação firmado com o falecido locatário (Sr. Welles Lins de Carvalho Balbino) proíbe, expressamente, a sublocação do imóvel (cláusula sexta – Id 97260069, pp. 3-4, do processo de referência), de forma que se outra é a realidade e que existe contrato de locação vigente entre as partes até 2/5/2022, tais fatos dependem de prova, o que deve ser elucidado com observância ao contraditório. Em paralelo, a assertiva de que em 28.04.2020, foi convocada reunião com o proprietário, representados pelo Sr. Adailton e Sra. Rosi (esposa do proprietário), com a participação a viúva, Thais, Alex (gerente) e agravante (investidor), na qual ficou acordado que o “Rancho das Bebidas” continuaria funcionando, sob a administração do investidor, pessoa jurídica, Gilson Bello Silva (Id 28745577, p. 3), não encontra qualquer respaldo probatório no processo de referência. Muito pelo contrário: a conversa supostamente estabelecida entre a esposa do locador e o agravante por meio do aplicativo WhatsApp reforça a inexistência de contrato entre as partes, a vontade do locador de obter a liberação do imóvel pelo agravante e a vontade deste, não correspondida, de que o locador assinasse contrato consigo contrato de locação (Id 103251672, pp. 1-15), fatos que, ao que tudo indica, não inviabilizam a pretensão do locador de reaver o imóvel com base em denúncia vazia. Quanto aos requisitos para o deferimento da liminar, o agravante não nega o recebimento de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, mas apenas se insurge em relação a suposta inobservância do prazo legal previsto no art. 59, § 1o, VIII da Lei 8.245/91, pois, no seu entender, o locador não se ateve ao prazo de 30 (trinta) dias do termo do contrato. Ora, o art. 59. §1o, inciso VIII da Lei n.o 8.245/91 prevê a concessão de liminar nas ações de despejo para desocupação em 15 dias, independentemente da anuência da parte contrária, nos casos que tem por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação em que foi comunicado o intento de retomada. Revela-se inócuo para o caso, cujo objeto é somente a denúncia vazia, a discussão sobre a vinculação do contrato de locação apenas à pessoa do agravante, visto que está o agravado autorizado pela legislação a resilir imotivadamente o contrato, ainda que a outra parte tenha tido a intenção de permanecer no imóvel. De mais a mais, o próprio agravante afirma que o locador o notificou extrajudicialmente para desocupar o imóvel em 21/5/2021 (Id 28745577, p. 7). Assim, ajuizada a ação em 12/7/2021, irrepreensível a observância do prazo de 30 (trinta) dias previsto na legislação, satisfeita para comunicar o intento de retomada do imóvel alugado. O agravado comprovou o pagamento da caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel como exigido pelo art. 59, § 1o, da Lei 8.215/1991 (Id 99373990, p. 1, do processo de referência). O contrato de locação está desprovido de garantias. Ou seja, há o inegável cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos para o deferimento da liminar. A esse respeito, calha consignar entendimento perfilhado por este e. TJDFT, inclusive por meio de sua 1a Turma Cível, no sentido de que, cumpridos os requisitos exigidos para o deferimento da liminar em denúncia vazia, a concessão da medida é direito subjetivo do locador, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO LOCADOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO REGULAR. DENÚNCIA. REQUISITOS PRESENTES. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO DE DESPEJO. ACOLHIMENTO. BENFEITORIAS AGREGADAS PELO LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA. PREVISÃO EFICAZ (Lei no 8.245/91, art. 35). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Contratada originalmente a locação de natureza não residencial por prazo superior a 30 (trinta) meses e entrando a viger por prazo indeterminado ante o fato de que, expirado o prazo contratado, o locatário permanecera no imóvel alugado, ao locador assiste o direito de, não lhe interessando a preservação do vínculo, dispensada a subsistência de justa causa, denunciar a locação mediante o endereçamento de notificação premonitória ao locatário, resguardado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, findo o qual, perdurando a ocupação, é-lhe resguardado o aviamento de pretensão desalijatória com lastro na denúncia vazia da locação, que, devidamente aparelhada com a comprovação da notificação prévia, deve ser acolhida (Lei no 8.245/91, art. 57). 2. Ajustado que, ainda que precedidas de prévia autorização, o locatário renunciara expressamente ao direito à indenização das benfeitorias, inclusive as necessárias agregadas ao imóvel locado, essa manifestação, encontrando respaldo na legislação específica que pauta as locações urbanas (Lei no 8.245/91, art. 35), afigura-se revestida de eficácia e legitimidade, obstando que, incorrendo em mora, invoque direito à indenização das acessões que teria inserido no prédio alugado quando, ademais, ainda que realizadas, não contaram com o assentimento prévio e formal do locador, o que obsta a retenção do imóvel alugado até que seja indenizado (STJ, Súmula 335). 3. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o indeferimento do recurso, implicando o acolhimento integral da sentença, determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios imputados ao apelante majorados. Unânime. (Acórdão 1009981, 20160110304860APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: 178-201) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LOCAÇÃO. COMÉRCIO. TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO. CAUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Questões não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede recursal sob pena de configurar supressão de instância. 2. As partes celebraram contrato verbal de locação de imóvel não residencial por tempo indeterminado. 3. Comprovada a notificação e a caução estabelecidas em lei, preenchidos os requisitos para concessão do despejo por denúncia vazia, devendo ser mantida a decisão agravada. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1300771, 07373934820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUEL COMERCIAL. QUIOSQUE EM SHOPPING CENTER. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em contrato de locação por prazo indeterminado, ausente o interesse de o locador manter a relação jurídica, tem direito de denunciar o contrato por escrito concedendo ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. 2. A simples falta de interesse de o locador manter o contrato é suficiente para a rescisão nos caso de locação por prazo indeterminado. Interpretação diversa obrigaria o locador a manter a relação jurídica que não mais lhe interessa por tempo indeterminado. 3. A mera emissão de boletos de cobrança, pela locadora, do aluguel correspondente aos meses imediatamente posteriores à data em que se esperava a desocupação do imóvel nos casos de recusa da locatária em sair não representa comportamento contraditório em relação à notificação de despejo, nem violação à boa-fé objetiva. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1183343, 07299597320188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE DESPEJO. 1 - Na hipótese, embora o contrato anexado aos autos tenha sido firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, foi sucessivamente prorrogado, conforme demonstram os documentos juntados. Passando, assim, a ser considerado por prazo indeterminado, conforme inteligência do §1o do art. 56 da Lei de Locações. 2 - Nesses casos, tem-se que, quando ao locador não mais interessar a permanência do contrato, basta que promova a notificação do locatário para desocupar o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a restituição do bem. 2.1 - Da leitura dos documentos colacionados e do Aviso de Recebimento, verifica-se que o locatário teve ciência, no dia 11.06.2018, do desejo do locador quanto ao desfazimento da relação havida entre eles. 3 - Conforme se extrai do artigo 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91, permite a Lei de Locações o despejo liminar nos contratos de locação não-residencial, que vigorem por prazo indeterminado, cabendo ao locador realizar a denúncia por escrito, independentemente de motivação, desde que notificado o locatário e concedido o prazo de 30 (trinta) para desocupação voluntária. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1146607, 07167235720188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse panorama, revela-se completamente desarrazoada e destituída de fundamento a pretensão de evitar o cumprimento da determinação judicial de desocupação do imóvel, usando como pano de fundo eventual direito de retenção até indenização de alegadas benfeitorias feitas no imóvel ou encerramento do prazo contratual, especialmente quando se sabe que a caução efetuada visa resguardar futura indenização ao locatário caso este se sagre vencedor na demanda. Assim, nenhum fato superveniente à decisão de desocupação ficou minimamente demonstrado para ser levado em consideração neste recurso. Não verifico, nesse contexto, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nessa senda, considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “Até porque, os investimentos na loja foram de grande monta. Não há justificativa plausível para a retomada do imóvel. Imagine-se o prejuízo que o locatário terá, inclusive com o ponto já formado. As instalações e equipamentos. A propósito, confronte-se o ANTES e o DEPOIS (da loja)” (Id 28745577, p. 14), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial, o atendimento aos requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Com essa argumentação: a) NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, porque manifestamente incabível; b) INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o cumprimento da ordem de desocupação até o julgamento da lide. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.